Tribunal: TJDFT
Processo: 0720483-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. REORGANIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA AGEFIS PARA JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÕES A ATOS ADMINISTRATIVOS. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO ALHEIO À ATIVIDADE FIM DA CORTE DE CONTAS. CONCESSÃO DA ORDEM.
Ao Tribunal de Contas, como órgão auxiliar do Poder Legislativo, compete, em controle externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos gastos públicos, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade (CF 1988, arts. 70 e 71 e LODF, art. 77). Não se mostra razoável, em face da repartição constitucional de competências, que a Corte de Contas imponha seu próprio juízo ao do administrador, sustando aquilo que o Executivo entende ser válido.
Os decretos no 36.944/2015 e no 39.596/2018 encontram fundamento de validade a partir das atribuições conferidas pela Lei no 2.299/1999 ao próprio Governador, a quem é permitido dispor sobre a organização e o funcionamento de seus órgãos e entidades, desde que não disponham sobre sua criação ou extinção, nem impliquem aumento de despesas.
Segurança concedida.